Tribunal: TJDFT
Processo: 0725701-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725701-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIVAL DOS REIS MARINHO AGRAVADO: OSIRIS DE CASTRO PASSOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Conhecimento parcial – Dilação probatória – Prova testemunhal – Prescrição – Deferimento parcial LUCIVAL DOS REIS MARINHO interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual indeferiu o depoimento pessoal dos demais litisconsortes passivos e não conheceu da segunda contestação interposta, em face da preclusão. Em suas razões de recurso, o agravante tece arrazoado sobre a necessidade de produção de prova testemunhal, sob pena de cerceamento de defesa, além de defender a manifestação judicial acerca da prescrição, por ser matéria de ordem pública. É o simples relatório. Decido. Inicialmente, consigno que a matéria relativa à produção probatória e cerceamento de defesa deve ser alegada em sede de preliminar de recurso de Apelação, caso o resultado não seja favorável à parte. Além de não estar inclusa no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, inexiste dano grave ou de difícil reparação na sua análise em momento posterior. Desta feita, é o caso de conhecimento parcial do recurso. Em relação à parte conhecida, nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos para antecipação de tutela recursal em relação à alegação de prescrição. De fato, há preclusão consumativa na apresentação de outra peça de defesa. Todavia, a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser analisada independente da alegada preclusão. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao ilustre Magistrado a quo a análise da matéria suscitada em relação à prescrição, a fim de garantir o duplo grau de jurisdição. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Ao Agravado. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator